Tribunal: CARF
Processo: 10540.720789/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720789/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
JOSUE ALVES DE BRITO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720789/2010-45
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida de despesas com instrução, dedução indevida de
dependentes.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.646,52, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 01/08/2014, no acórdão 11-47.115, às e-fls. 61 a 67, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 73
a 84, no qual alega:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/05/2015, e-fls. 71, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 17/06/2015, e-fls. 73, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida de despesas com instrução, dedução indevida de
dependentes.
Conforme TERMO CIRCUNSTANCIADO- SARAC N° 002/2011 foram
afastadas as seguintes glosas:

5. Através das certidões de casamento e nascimento de fls. 11 a 14, fica
caracterizada a relação de dependência para Lucas Canguçu Mirante Brito
(filho), Marcos Vinícius Mirante Brito (filho), Daniel Canguçu Mirante Brito
(filho) e Rúbia Karla Canguçu Mirante (conjugue). Dessa forma, é de se
considerar as deduções com dependentes, no valor de R$ 6.623,52.
(...)

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

8. Pelos documentos de fls. 15, 16, 22 e 24, pagos para o Educandário Juvencio Terra
(linha 1 tabela acima), em favor do dependente Lucas Canguçu Mirante Brito, resta
caracterizada despesas de instrução no valor de R$ 3.584,44. Como a legislação
tributária estabelece um limite de R$ 2.592,29 (vide item 6 acima), este é o valor a ser
considerado. Ressalte-se que o recibo de fls. 23 é o mesmo do recibo de fls. 15.
9. Já pelos documentos de fls. 28/29 verifica-se despesas com instrução da dependente
Rúbia Karla Canguçu Mirante Brito, no valor de R$ 3.605,23, pagos a Somesb Ltda
(linha 4 tabela acima). Da mesma forma do item anterior, devido ao limite imposto pela
legislação, há de se considerar como dedução o valor de R$ 2.592,29.
(...)
13. O documento de fls. 18, emitido pela Camed, discrimina o valor pago para o
dependente Lucas Canguçu Mirante Brito, no valor de R$ 774,68, valor este que deve
ser considerado para a linha 2 da tabela acima. Já para o dependente Marcos Vinícius
Canguçu Mirante Brito, apesar de constar seu nome no documento de fls. 18, não foi
informado na declaração qualquer dedução a título de despesa médica. Ressalte-se que
enquanto os rendimentos são de declaração obrigatória, as deduções constituem
faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da
declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-
se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas.

A decisão da DRJ delimita a lide, após a apreciação do fiscal:

9. Cabe informar que a lide administrativa fica restrita a:
9.1- Despesa com Instrução no valor de R$ 5.984,58;
9.2- Despesas Médicas no valor de R$ 8.508,56.

Ainda, em sede recursal o contribuinte insurge-se apenas quanto a dedução
indevida com despesas de instrução no valor de R$3.360,00 dos dependentes Marcus Vinícius e
Daniel, bem como as despesas médicas com Marcus Vinícius de R$661,88 com o plano de saúde
CAMEB. Quanto as demais autuações aplica-se o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Conforme se verifica, às e-fls. 84 há comprovação do pagamento de plano de
saúde de Marcus Vinícius no importe de R$661,88, motivo pelo qual afasto a glosa parcial deste
valor.
Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-004.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10540.720789/2010-45

Conforme declaração da instituição de ensino colacionada às e-fls. 77, resta
claro que o autor arcou com R$3.360,00 de despesas educacionais dos dependentes Marcus
Vinícius e Daniel.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital